Tribunal: STF
Processo: Rcl 89800
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração na reclamação. Recebimento como agravo regimental. Alegada violação ao Tema RG nº 612 (RE nº 658.026/MG): ausência de estrita aderência. Decisão reclamada proferida em harmonia com o RE nº 598.365/MG (Tema RG nº 181). Uso como sucedâneo recursal: inviabilidade. Negativa de provimento. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento à presente reclamação, por entender ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado e pelo uso como sucedâneo recursal.

    II.  Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento do que decidido no RE nº 658.026/MG (Tema nº 612 do ementário da Repercussão Geral).

    III. Razões de decidir  

    3. A decisão agravada não apresenta qualquer desacerto, tendo sido expressamente consignada a ausência estrita aderência entre o ato decisório apontado como violador e o enunciado paradigma.

    4. Inexistiu,in casu, afronta ao Tema nº 612 do ementário da Repercussão Geral, visto que a decisão reclamada foi proferida em harmonia com o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG (Tema RG nº 181).

    5. Considerada a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, constata-se a utilização da medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.